Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. CANDIDATOS COTISTAS. LEI FEDERAL 12.990/2014. PROVAS DISCURSIVAS. CORREÇÕES. CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE DOS CANDIDATOS NA LISTAGEM DE COTISTAS E DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CRITÉRIOS PREDEFINIDOS EM LEI E NO EDITAL.
1. Havendo previsão na Lei Federal 12.990/2014 e no edital do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal de que os candidatos cotistas concorrem concomitantemente às vagas reservadas e àquelas de ampla concorrência, não cabe ao Poder Judiciário interferir nesses critérios previamente definidos para determinar a correção das provas discursivas dos candidatos aprovados dentro das vagas destinadas a cotistas, sem considerar os cotistas aprovados na ampla concorrência.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.